Tribunal: TJMT
Processo: 1010079-67.2023.8.11.0055
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1010079-67.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[HELITON LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 481.875.501-04 (RECORRENTE), CLAUDIO ANDRE MARINHO GRAMARIN - CPF: 838.575.081-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1010079-67.2023.8.11.0055

Recurso Inominado n.°

1010079-67.2023.8.11.0055

Recorrente: Município de Tangará da Serra
.

Recorrido:
Heliton Luiz de Oliveira.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT – PROGRESSÃO FUNCIONAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL – PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – MATÉRIA FÁTICA NÃO VENTILADA NA CONTESTAÇÃO
– INOVAÇÃO RECURSAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em que pese a afirmação de que o servidor encontrava-se cedido para autarquia municipal com independência administrativa e financeira e que seu salário era pago por tal pessoa jurídica, a ausência de comprovação dos fatos enseja a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada nas razões recursais. A alegação de que o servidor ocupava cargo em comissão e, portanto, não faz jus à progressão pretendida, não foi arguida em momento anterior, configurando, portanto, inovação recursal. Recurso não conhecido neste particular, sob pena de afronta aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1010079-67.2023.8.11.0055

Recurso Inominado n.°

1010079-67.2023.8.11.0055

Recorrente: Município de Tangará da Serra
.

Recorrido:
Heliton Luiz de Oliveira.

RELATÓRIO

Recurso Cível Inominado
do Município de Tangará da Serra-MT
.

Ação:
de Cobrança – progressão funcional.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra-MT.

S
entença (Id. 223530171):
julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, determinou que o município recorrente
acresça e incorpore 10% (dez por cento) ao vencimento base da parte autora (a incidir sobre o valor do vencimento base do Grupo Operacional), na progressão de Classe D, que foi concedida por meio da Portaria no 477, de 27 de março de 2018, bem como acresça e incorpore 10% (dez por cento) ao vencimento base da parte autora (a incidir sobre o valor do vencimento base do Grupo Operacional), na progressão de Classe E, concedida mediante a Portaria n. 833, de 29 de junho de 2018. Ademais, condenou o município ao pagamento retroativo do percentual de 10% (dez por cento) de progressão de Classe D, a partir de março de 2018, e 10% (dez por cento) de progressão de classe E, desde junho de 2018, ambos até abril de 2022, bem como à diferença sobre a dos respectivos reflexos, quais sejam: RGA, férias e 1/3 de férias, gratificação natalina e adicional de tempo de serviço, referente ao período de trabalho não prescrito
.

Recurso Inominado
(Id. 223530175): o município recorrente suscita sua ilegitimidade passiva, uma vez que, segundo alega, o servidor recorrido esteve cedido ao SERRAPREV - Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Tangará da Serra/MT do ano de 2013 a 2019, sendo que tal instituto é uma autarquia, criada pela Lei Municipal n.o 153/2011, que possui independência administrativa e financeira e é quem efetuava o pagamento do salário do autor recorrido. Ademais, salienta que, durante esse tempo (2013 a 2019), o autor ocupou o cargo de Diretor Executivo da autarquia, recebendo subsídio de Secretário Municipal e, tendo optado por tal remuneração, não deve perceber, também, o subsídio de seu cargo de origem. Pugna, assim, pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id. 223530208)
: o autor recorrido pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença.

É o Relatório

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1010079-67.2023.8.11.0055

Recurso Inominado n.°

1010079-67.2023.8.11.0055

Recorrente: Município de Tangará da Serra
.

Recorrido:
Heliton Luiz de Oliveira.

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de
recurso inominado interposto pelo município demandado,
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

O autor recorrido ingressou com a presente demanda, alegando, em síntese, que ocupa o cargo de Digitador, do Grupo Ocupacional III e que, mesmo após ter adquirido o direito à progressão, reconhecida administrativamente, o acréscimo pertinente não foi incorporado ao seu vencimento básico. Em razão disso, pugnou pelo acréscimo e incorporação de 10% (dez por cento) ao seu vencimento base, na progressão de Classe D, que foi concedida por meio da Portaria n.o 477, de 27 de março de 2018, assim como incorpore mais 10% (dez por cento) ao seu vencimento base, em virtude da progressão de Classe E, concedida pela Portaria n. 833, de 29 de junho de 2018, além de requerer o pagamento retroativo, com os efeitos patrimoniais decorrentes das mencionadas elevações de classe.

Contra a sentença de procedência, insurge-se o município demandado, arguindo
sua ilegitimidade passiva, uma vez que, segundo alega, o servidor recorrido esteve cedido ao SERRAPREV - Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Tangará da Serra/MT do ano de 2013 a 2019, sendo que tal instituto é uma autarquia, criada pela Lei Municipal n.o 153/2011, que possui independência administrativa e financeira e é quem efetuava o pagamento do salário do autor recorrido. Ademais, salienta que, durante esse tempo (2013 a 2019), o autor ocupou o cargo de Diretor Executivo da autarquia, recebendo subsídio de Secretário Municipal e, tendo optado por tal remuneração, não deve perceber, também, o subsídio de seu cargo de origem. Pugna, assim, pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

No que tange à preliminar de ilegitimidade passiva, a irresignação recursal não merece prosperar.

Em que pese o município recorrente alegar que o autor recorrido, à época dos fatos (2013 a 2019) estava cedido para a autarquia SERRAPREV, a portaria n.o 716/GP/2017, juntada no Id. 223530176, não “cede” o servidor, mas o DESIGNA para exercer o cargo de Diretor Executivo do Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Tangará da Serra-MT.

Ademais, a despeito da afirmação de que era a autarquia que realizava o pagamento do salário ao autor recorrido, nenhuma prova nesse sentido foi carreada ao feito.

Diante disso, REJEITA-SE a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada nas razões recursais.

Além disso, da análise detida dos autos, verifica-se que as demais insurgências recursais não foram levantadas anteriormente, o que configura inovação recursal.

No que tange à alegação de que, entre
2013 a 2019, o autor ocupou o cargo de Diretor Executivo da autarquia SERRAPREV, recebendo subsídio de Secretário Municipal e que optou por tal remuneração, somente foi arguida em âmbito recursal.

Logo, a tese levantada neste
recurso
configura inovação recursal, não merecendo análise, sob pena de afronta aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido:

“
RECURSO
INOMINADO. AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO “SUB JUDICE” SOMENTE EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. DECISÃO
MONOCRÁTICA
. ART. 932, IV, a, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO
.

1. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do beneficio, visto que o art. 4.o da Lei n.o 1.060 /50 foi recepcionado pela CRFB/88 ( REsp. 108400 SP 1996/0059166-0 / REsp. 320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor da parte consumidora, tampouco em deserção.

2. In casu, é aplicável a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, pelo fato de o Recorrente não ter comprovado durante a instrução processual que o apontamento preexistente em seu nome também se encontra sob análise judicial.

3. A comprovação, somente em sede recursal, que a inscrição preexistente é objeto de discussão judicial - o que afastaria a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ -, fere o princípio do duplo grau de jurisdição.

4. Sentença que merece ser confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.

5.
Recurso
ao qual se nega provimento, mediante decisão
monocrática
(art. 932, IV, a, do CPC). (
(TJ-MT 10232243220218110001 MT, Relator: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Data de Julgamento: 13/05/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 13/05/2022)”.

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ICMS – MULTA ACESSÓRIA – ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – MATÉRIA NÃO DEBATIDA NOS AUTOS – INOVAÇÃO RECURSAL –PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 – A inovação recursal é o fenômeno caracterizado pela presença, no recurso, de argumentos jurídicos não discutidos na instância originária, malferindo o princípio da ampla defesa, que na instância revisora deve prevalecer sobre o princípio iura novit curia, implicando o não conhecimento da argumentação inovadora.

(TJ-MT - AC: 00028732020198110003, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 18/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/04/2023)”.

Desse modo, não conheço do recurso neste particular.

Ante ao exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o artigo 236 da CNGC-MT: “Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

Por outro lado, condeno o
município recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo no percentual de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024